Tribunal: TJDFT
Processo: 0716322-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716322-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO SOARES COSTA PACIENTE: MARCELO SOARES COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Solicitem-se as informações ao Juízo impetrado, devendo a Secretaria da Segunda Turma Criminal esclarecer, no ofício, que o habeas corpus impugna decisão que teria regredido o paciente do regime semiaberto para o fechado, em 21/10/2019, em razão da prática de falta disciplinar de natureza grave. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator